Tribunal: TJMT
Processo: 1038734-43.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038734-43.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELTON ALBUEIS SANTIAGO - CPF: 022.823.441-70 (RECORRENTE), RICARDO CESAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 059.474.544-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ESPELHO DE CORREÇÃO. CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS SURPRESA. TEMA 485/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DA AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por candidato eliminado em concurso público na fase discursiva, sob alegação de ilegalidade na correção da prova. O recorrente sustenta omissão do edital quanto aos critérios objetivos e à pontuação dos quesitos avaliados, afirmando que a banca examinadora utilizou metodologia e pesos não previamente divulgados, em afronta aos princípios da publicidade e da vinculação ao edital, requerendo a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a banca examinadora agiu ilegalmente ao utilizar espelho de correção detalhado que não constava, com a mesma especificidade, no edital do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Edital no 001/2025, nos itens 9.16 e 9.17, estabelece de forma clara que a prova discursiva visa aferir conhecimentos necessários ao desempenho do cargo, bem como a capacidade de leitura, interpretação e escrita, detalhando a avaliação de conhecimentos didático-pedagógicos especializados.

4.

O espelho de correção, ao indicar quesitos como “adequação da resposta”, “coerência e coesão” e “modalidade”, apenas desdobra os critérios previamente previstos no edital, sem instituir parâmetros inéditos ou autônomos.

5.

A exigência de previsão editalícia da pontuação exata e pormenorizada de cada aspecto avaliativo em prova discursiva revela-se impraticável e incompatível com a natureza técnica da correção, que demanda critérios internos de uniformização.

6.

A distribuição interna de pontos pela banca examinadora insere-se no âmbito de sua discricionariedade técnica, não sendo legalmente exigível a publicação prévia do espelho de correção com elevado grau de detalhamento.

7.

Não há violação aos princípios da publicidade ou da vinculação ao edital, pois os critérios aplicados guardam correspondência com os parâmetros previamente estabelecidos no instrumento convocatório.

8.

A pretensão recursal traduz inconformismo com o resultado da avaliação, matéria insuscetível de reexame pelo Poder Judiciário, conforme a tese firmada pelo STF no Tema 485 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado em face da sentença que JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

O Recorrente alega, em síntese, que embora aprovado na prova objetiva, foi eliminado na fase discursiva por ilegalidade na correção. Sustenta que o edital do certame foi omisso quanto aos critérios objetivos de avaliação e à pontuação de cada quesito, e que a banca examinadora aplicou uma metodologia com critérios e pesos que não foram previamente divulgados.

Em suas razões recursais, argumenta que a sentença se equivocou ao aplicar a tese da vedação à interferência do Judiciário (Tema 485/STF), pois o que se discute é a legalidade do procedimento, e não o mérito da nota. Reitera a violação aos princípios da publicidade e da vinculação ao edital, em razão da utilização de “critérios surpresa” na correção, e pede a reforma da decisão para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Em contrarrazões, o Recorrido defende a manutenção da sentença, insistindo na tese da impossibilidade de o Judiciário revisar os critérios de correção da banca examinadora e na estrita observância ao edital.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038734-43.2025.8.11.0002t

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Helton Albueis Santiago

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2026

VOTO

Colendos pares;

A questão central é definir se a banca examinadora agiu ilegalmente ao utilizar um espelho de correção detalhado que não constava, com a mesma exatidão, no edital do concurso.

A prova discursiva é uma etapa avaliativa de concursos e exames que exige a produção de textos dissertativos ou técnicos, com as próprias palavras, avaliando capacidade de argumentação, clareza, coesão e domínio do conteúdo.

No caso dos autos, verifico no Edital no 001/2025, em seus itens 9.16 e 9.17, estabeleceu o que seria avaliado na prova discursiva. O item 9.16 dispõe que a prova visa aferir "
os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do cargo
", além da "
capacidade de leitura, de interpretação e de escrita
". Já o quadro do item 9.17 detalha que seriam avaliados "
Conhecimentos Didático-Pedagógicos Especializados
", incluindo a capacidade de apresentar explicações pedagógicas, compreender conhecimentos prévios dos estudantes e conhecer estratégias de ensino.

Observo no espelho de correção, juntado a exordial, que apresentou os quesitos como "
ADEQUAÇÃO DA RESPOSTA
", "
COERÊNCIA E COESÃO
" e "
MODALIDADE
", os quais, a meu entender, não criaram novos critérios para a correção.

Isto porque, interpretando os itens do edital, constata-se que "adequação da resposta" se refere à verificação dos conhecimentos exigidos, enquanto "coerência" e "modalidade" são desdobramentos da capacidade de escrita.

Exigir que o edital preveja, de antemão, a exata pontuação para cada aspecto de cada possível resposta em uma prova discursiva seria impraticável e engessaria o trabalho da banca examinadora. A correção de uma prova escrita, por sua natureza, envolve uma análise técnica que se desdobra em etapas, e o espelho de correção é a ferramenta para uniformizar esse trabalho, e não uma nova lei do concurso.

Ressalto que, no indeferimento do recurso administrativo, consta devidamente fundamentado que a pontuação atingida pelo candidato se deu pela ausência de resposta especifica a qual a tarefa exigia, conforme colaciono:

Não há, portanto, violação aos princípios da publicidade ou da vinculação ao edital, vez que a forma como a banca distribuiu os pontos internamente para garantir uma avaliação isonômica entre os corretores é parte da sua discricionariedade técnica, não sendo razoável nem legalmente exigível sua publicação prévia com tamanho nível de detalhe.

Eis a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA LEGISLATIVO. PROVA DISCURSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. TEMA 485 DO STF. DIREITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Não há cerceamento do direito de defesa, pois a matéria aqui tratada é essencialmente de direito e os elementos trazidos aos autos são aptos e suficientes à formação do convencimento do julgador, não sendo necessária a produção de qualquer outra espécie de prova para o julgamento do mérito da ação ou mesmo a produção de perícia técnica judicial como postulado pela apelante.

2. É sabido que apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o Poder Judiciário poderá ingressar no mérito administrativo para rever conteúdo das questões e critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora. Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 485).

3. Hipótese em que o candidato está inconformado com os critérios de correção adotados pela banca examinadora e qualquer modificação nesse sentido invade o mérito administrativo, o que é vedado, conforme julgamento do Tema 485 do STF, não estando demonstrada a existência de elementos que comprovem ilegalidade ou erro grosseiro por parte da banca examinadora na correção e atribuição de nota na prova discursiva a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário.

4. Verba honorária majorada em razão da sucumbência recursal. 5. Apelação improvida.

(TRF-4 - AC: 50481355220234047000 PR, Relator.: RONY FERREIRA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 12a Turma)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. LIMITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo referente à correção de prova discursiva em concurso público, com base na ausência de ilegalidade na correção e impossibilidade de revisão judicial dos critérios da banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da rejeição de argumentos sobre os critérios de correção da prova; (ii) determinar a competência do Poder Judiciário para revisar atos da banca examinadora em concurso público; e (iii) averiguar eventual ilegalidade nos critérios de correção da prova discursiva.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa não se configura quando o julgador já encontrou fundamentos suficientes para decidir a lide, não havendo necessidade de responder a todas as questões levantadas pelas partes.

4. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 485), é vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas e atribuição de notas, salvo em casos de evidente ilegalidade.

5. Os critérios de correção da prova discursiva, estabelecidos no edital e aplicados pela banca, foram devidamente seguidos, não havendo indícios de erro grosseiro ou violação aos princípios da legalidade e isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora em critérios de avaliação de provas, salvo quando houver manifesta ilegalidade. 2. Não havendo demonstração de erro grosseiro ou ilegalidade nos critérios de correção da prova discursiva, mantém-se a decisão administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j . 29.06.2015; TJGO, Apelação Cível no 5100027-18.2023 .8.09.0051, Rel. Des . Wilson Safatle Faiad, j. 17/06/2024.

(TJ-GO 52082255220238090051, Relator: DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO - (DESEMBARGADOR), 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2024)

Dessa forma, não se verifica demonstração de ilegalidade ou erro grosseiro na correção da prova discursiva, mas mero inconformismo do candidato com a nota atribuída, o que caracteriza indevida rediscussão do mérito administrativo, matéria que, de fato, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar, conforme bem pontuado na sentença de origem, em respeito à tese firmada pelo STF no Tema 485, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026